Tribunal: TJSP
Processo: 1034592-31.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não constitui abusividade, fato que, todavia, não impede a exclusão do registro – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de procedência – APELAÇÃO DO RÉU – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Débito prescrito que é inexigível, inclusive extrajudicialmente – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não constitui abusividade, fato que, todavia, não impede a exclusão do registro – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por iniciativa do consumidor. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.